Tribunal: TJES
Processo: 5006500-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006500-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: GABRIEL MENDES DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006500-53.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIEL MENDES DE SOUSA; CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA; GABRIEL MENDES DE SOUSA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente GABRIEL MENDES DE SOUSA.

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo demandante, também recorrente nesta instância, em decorrência de fraude praticada por terceiros em que o beneficiário é a empresa demandada, igualmente recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Preliminarmente, suscita-se a ilegitimidade passiva da empresa recorrente. Sem razão, todavia, eis que as questões relacionadas à composição do polo passivo da demanda respeitam a teoria da asserção, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a empresa recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrida.

Assim também destaca-se:

Firmo este entendimento, pois, ao que tudo indica, a parte autora foi vítima de fraude praticada por terceiro (golpe), na qual é prometido retorno de juros/comissão a cada depósito realizado, supostamente destinado à compra de moeda virtual, ao passo que, após os depósitos/transferências, a vítima não consegue recuperar/levantar os valores “investidos”. No presente caso, restou comprovado que o destinatário/beneficiário da maioria das transferências realizadas pelo requerente foi a empresa requerida (Cash Pay Meios de Pagamento Ltda), conforme os comprovantes colacionados pela parte requerente aos autos em ID 31086177-pág. 01 (R$ 120,00), pág. 03 (R$ 100,00), pág. 04 (R$ 1.380,00), pág. 05 (R$ 500,00) e pág. 11 (R$ 50,00) no valor total de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).

Vale ponderar que, inobstante a revelia da parte requerida (ausência em audiência) e da apresentação de contestação intempestiva, não informou o(s) titular(es) da(s) conta(s) recebedora(s), atraindo, para si, a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial. [destaquei]

Finalmente, entendo, de igual forma que “[...]
não há como reconhecer que os fatos descritos tenham gerado à parte autora danos de natureza extrapatrimonial, já que os pagamentos realizados decorreram da ausência de cautela do próprio autor, no intuito de obter vantagem manifestamente excessiva, e, assim, não são passíveis de ocasionar ofensa aos direitos da personalidade da parte requerente
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a empresa recorrente ao pagamento de custas em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Quanto ao recorrente GABRIEL MENDES DE SOUSA, o condeno em igual teor, todavia, suspendo a exigibilidade do débito em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nesta via.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)